Tribunal: CARF
Processo: 13227.720404/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720404/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARA COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. INFORMAÇÃO MÚTUOS CONSTANTE NA DIPJ.
ALEGAÇÃO DE ERROS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento fundamentado em informação constante da DIPJ da
autuada, cabe a esta comprovar a inexatidão desta informação, e, quando não
logra fazê-lo, deve ser mantida a autuação.
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
EMPRESAS.
INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, conforme dispõe o art. 13 da
Lei 9.779/99.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual incide
IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. As conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais
de Laurentiis Galkowicz acompanharam o Relator pelas conclusões, nos termos da declaração de
voto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720404/2015-03
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de exigência fiscal relativa ao IOF- Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, formalizada
em auto de infração (fls. 141 a 144 - a numeração refere-se à da versão digital dos
autos) lavrado contra a contribuinte identificada em epígrafe. O feito constituiu crédito
tributário no importe de R$ 527.648,90, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício no percentual de 75%.
No Relatório Fiscal (fls. 135 a 139), a autoridade aponta os motivos do
lançamento. Inicialmente, pontua que as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Analisando a DIPJ referente ao ano-calendário 2010, ficha 36A, linha 16, a
fiscalização verificou que a contribuinte informou a seguinte situação no tocante aos
créditos com pessoas jurídicas ligadas:

Continua a auditoria lembrando que, nos casos em que o valor posto à
disposição do mutuário é definido, o IOF é fixado em 1,5% deste valor, limitando, na
prática, o prazo de incidência do IOF em 1 ano (365 dias x 0,0041% ao dia) a partir da
data da operação.
Dessa forma, prossegue, o IOF sobre os créditos com as pessoas ligadas, que
corresponderiam a operações de mútuo financeiro seria assim calculado:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

A autoridade fiscal procedeu à constituição do crédito tributário relativo ao IOF
sobre as mencionadas operações de crédito, indicando, como fundamento legal os
artigos 2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de
2007.
Notificada da autuação em 13/07/2015, em 11/08/2015 a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 156/167 combatendo o lançamento com base no que
segue.
Inicialmente, alega que a ação fiscal baseou-se unicamente em informações
assentadas na DIPJ apresentada pela empresa em relação ao ano-calendário de 2010.
Não teria havido, assim, o exame da documentação indispensável para o lançamento
do crédito tributário. Anota que a DIPJ não é documento de confissão de dívida, não
sendo possível à fiscalização lavrar auto de infração desprovido de elementos que
confirmem a materialidade do ilícito.
Ressalta que, caso o Auditor Fiscal houvesse observado o princípio da verdade
material, teria identificado que o crédito com pessoas ligadas no montante de R$
14.535.951,95 não decorre de mútuo, mas sim, de outras operações que não seriam
fato gerador do IOF.
Detalha que a quantia de R$ 11.643.004,04 incluída na base de cálculo que
serviu ao lançamento refere-se a pagamentos antecipados à pessoa jurídica ligada MC
LOG S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE por futura movimentação de ferro-gusa.
Traz aos autos cópia do balancete analítico da empresa ligada, o qual registraria a
mencionada cifra na conta de ADIANTAMENTO DE CLIENTES. Operações de
transporte de ferro-gusa, afirma, são onerosas, sendo imprescindível o adiantamento
de valores para que o serviço se efetive. Notas fiscais que teriam sido anexadas aos
autos confirmariam a posterior prestação dos serviços de logística. Entende assim,
com relação à citada parcela, ficar afastada a ocorrência de mútuo, hipótese que teria
norteado o lançamento.
O Auditor Fiscal também teria considerado como correspondente a mútuo o
crédito no valor de R$ 2.892.947,91 da contribuinte contra a sua controladora COSTA
MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA. No entanto, segundo constaria do balancete
da fiscalizada, a citada controladora também deteria crédito contra a impugnante no
importe de R$ 3.122.58,35 por conta de dividendos propostos. Dessa forma, teria
havido encontro de contas entre crédito e débito discriminados, o que não se afiguraria
como mútuo, já que ausente a operação de crédito.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Abrindo nova frente, alega erro no preenchimento da DIPJ, fato que invalidaria
o lançamento efetuado unicamente com base nesse documento. Caberia, a seu ver, a
retificação de ofício dos dados incorretamente prestados na declaração.
Contesta o percentual de 75% aplicado a título de multa de ofício por ferir os
princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.
Ainda que prossiga o lançamento, informa possuir créditos contra a Fazenda
Pública os quais devem ser utilizados em procedimento de compensação para absorver
o valor constituído de ofício.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil como de adiantamentos de despesas à empresas
ligadas, ainda que sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-
corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de
crédito rotativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as seguintes alegações:
i. nulidade da decisão recorrida, em decorrência de cerceamento ao direito de
defesa da Recorrente, materializado na impossibilidade de produção de prova adequada para
atestar a inexistência de débito fiscal;
ii. necessidade de realização de diligência fiscal;
iii. nulidade do Auto de Infração, na medida em que o lançamento foi procedido
mediante a atribuição equivocada à DIPJ de natureza de confissão de dívida;
iv. dever de retificação de ofício da DIPJ diante da existência de erros;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

v. inexistência de mútuo financeiro;
vi. não incidência de IOF sobre créditos decorrentes de pagamento antecipado de
serviços a serem prestados;
vii. não incidência de IOF sobre a compensação de débitos de dividendos a serem
pagos à controladora com créditos da controlada;
viii. não incidência de IOF em operações de conta-corrente;
ix. caráter confiscatório da multa.
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 30 de janeiro de 2020, por
meio da Resolução no3402-002.423, resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade
de origem realizasse os seguintes procedimentos:
(i) intime a Recorrente para comprovar de forma inequívoca:
(i.a) que o valor de R$11.643.004,04 se referia a pagamentos antecipados
à pessoa jurídica ligada MC LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE
referentes ao transporte de ferro-gusa, através da apresentação dos contratos de
fornecimento, pagamentos, comprovantes da prestação de serviço, notas
fiscais, registros contábeis, planilha demonstrativa dos valores pagos/devidos
com o detalhamento das notas fiscais, prestações, valores, datas e saldos, bem
como outros documentos que julgar conveniente para o detalhamento da
questão;
(i.b) que o valor de R$2.892.947,91 se referia ao encontro de contas
1.2.1.1.11.01 e 2.2.1.2.14.05, de forma a abater o valor devido decorrente de
dividendo à controlada COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA,
apresentando dos cópia registros contábeis, atas das assembleias de sócios que
deliberaram o dividendo proposto e forma de pagamento, bem como outros
documentos que poderiam fazer prova do alegado;
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à intimação
referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos presentes autos, de forma a
confirmar a natureza dos referidos valores e se sobre eles devem incidir o IOF, apresentando
demonstrativo retificador, caso entenda necessário.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído para dar
continuidade ao julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, no ano de
2010, sobre valores entregues a empresas ligadas e informados na DIPJ, que foram
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

caracterizados como operações correspondentes a mútuos. Analisando a DIPJ referente ao ano-
calendário 2010, na ficha 36A, linha 16, a Fiscalização verificou que o Contribuinte apresentou
os seguintes dados sobre operações de mútuo:

Constatada as operações de créditos com Pessoas Ligadas, efetuou-se o cálculo do
IOF devido, nos termos a seguir demonstrados:

Nos casos em que o valor posto à disposição do mutuário é definido, o IOF é
limitado a 1,5% deste valor, o que na prática limita o prazo de incidência do IOF em 1 ano (365
dias x 0,0041% ao dia) a partir da data da operação.
A Recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: (i) preliminarmente, nulidade do acórdão recorrido pelo
indeferimento da realização de diligência ou mesmo da produção de prova pericial; ii) nulidade
do lançamento pela da impossibilidade de utilização da DIPJ como instrumento de confissão de
dívida, ausência de materialidade do lançamento e violação do princípio da verdade material; iii)
dever de retificação de ofício da dipj diante da existência de erros grosseiros nela. incorreta
apreciação do tema pela DRJ/Ribeirão Preto; iv) não incidência de IOF sobre créditos
decorrentes de pagamento antecipado de serviços a serem prestados e sobre a compensação de
débitos dividendos a serem pagos à controladora com créditos da controlada. operações que não
têm natureza jurídica creditícia. ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ; e v) não
incidência de IOF em operações de conta corrente. ausência de hipótese de incidência
estabelecida por lei.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas preliminares e mérito.
Nulidade do acórdão recorrido pelo indeferimento da realização de diligência ou mesmo da
produção de prova pericial
Argui a Recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido visto que foi
indeferido seu pedido de diligência/perícia, que tinha por objetivo demonstrar que os valores
lançados pela Fiscalização não possuíam natureza de mútuo.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

De plano, rejeito a preliminar suscitada isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
quanto a caracterização dos créditos concedidos a pessoas jurídicas ligadas como operações de
crédito correspondentes a mútuo, o que tornou prescindível a realização de diligência/perícia
para o deslinde da lide quanto a esse ponto.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72
Tal temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a
explicitação dos motivos que levaram a manutenção da autuação, conforme se infere do seguinte
trecho:
Por outro lado, melhor destino pode ter a defesa quando pretende esclarecer a
natureza dos valores contabilizados como créditos com pessoas ligadas, já que, de
fato, algumas operações podem não estar sujeitas ao IOF, por não representar
operações de crédito. No contexto, cabe assim, verificar se os esclarecimentos
prestados pela impugnante são suficientes para infirmar a exigência.
A respeito dos créditos com pessoas ligadas informados na DIPJ do ano
calendário de 2010, a autuada menciona que a fiscalização teria feito incidir IOF sobre
operações fora do escopo do tributo. Diz que parte dos valores corresponderia,
primeiro, a adiantamentos pela futura prestação de serviços de transporte (créditos
relacionados ao crédito com MC S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE) e, segundo, a
valores de crédito detidos contra outra pessoa jurídica (COSTA MONTEIRO
PARTICIPAÇÕES LTDA.) que foram posteriormente objeto de encontro de contas
com dividendos propostos.
De início, é importante anotar que, em relação à cifra de R$ 11.643.004,04 que
a contribuinte afirma tratar-se de antecipações à empresa ligada MC S/A LOGÍSTICA
E TRANSPORTE) pela futura prestação de serviços de frete, nenhum contrato que
comprovasse essa afirmação foi apresentado.
Entre os documentos trazidos como prova pela autuada está o balancete da
empresa MC S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE (fl. 200). Nele consta saldo na conta
Adiantamento de Clientes-Cosipar na cifra de R$ 11.643.004,04.
(...)
Percebe-se que há um descompasso entre a alegação de adiantamentos, o
balancete apresentado e o objeto da autuação. Note-se: como relatado, o lançamento
do IOF incidiu sobre crédito com pessoas ligadas que existiam no balanço de abertura
e de encerramento do ano de 2010. O balancete apresentado refere-se ao mês de
dezembro de 2011 e, a julgar pela imagem acima, o montante de R$ 11.643.004,04 foi
levado ao patrimônio da pessoa jurídica MC S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTES
somente no curso do ano de 2011 em nada afetando o saldo de crédito da autuada
informado em relação a 2010.
Ainda, não se pode aferir nenhuma relação entre os conhecimentos de transporte
reunidos pela contribuinte (fl. 202 a 224) e um suposto adiantamento para prestação
futura de serviços de fretes. Observa-se que os documentos não tem nenhum dado que
permita vincular o pagamento das operações de transporte neles informadas com os
alegados pagamentos antecipados. Ademais, os valores de frete são muito inferiores
aos ditos valores adiantados.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Vale ainda notar que, se estiver correta a afirmação da contribuinte, parte dos
adiantamentos feitos em 2010 corresponderiam a serviços de frete somente prestados
em 2012 (conhecimentos de transporte de fl. 210 a 224), situação que, na prática
representaria operação creditícia.
(...)
Em suma, os recursos financeiros fornecidos por determinada empresa à outra
responsável por futuro fornecimento de bens ou prestação de serviços, ainda que a
título de adiantamentos para posterior acerto quando da liquidação das faturas,
configuram operações de crédito, e, como tais, sujeitam-se à incidência do IOF.
Ressalte-se que, no caso em foco, os documentos não comprovam o vínculo dos
conhecimentos de transporte com os valores levados à conta de créditos com pessoas
ligadas.
A contribuinte diz ainda que o crédito no valor de R$ 2.892.947,91 registrado
contra a empresa sua controladora COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA
teria sido compensado com o crédito detido pela controladora contra a impugnante no
importe de R$ 3.122.58,35, por conta de dividendos propostos.
No tocante a essa parcela de R$ 2.892.947,91, repare-se que a contribuinte não
contesta que teria origem em valor mutuado com a controladora. Sua alegação
confina-se, apenas, a um suposto encontro de contas entre esse montante e os valores
de dividendos propostos pela controladora. Essa compensação alegada, além de não
ter sido comprovada por qualquer documento integrante dos autos, não afasta a
imposição fiscal, a menos que influísse no saldo declarado de créditos com pessoas
ligadas ao final dos anos de 2009 e 2010, retificando as informações presentes na
DIPJ. No entanto, como dito, nenhuma comprovação foi apresentada bem como
nenhuma informação sobre a data de formalização do citado encontro de débitos e
créditos entre controlada e controladora.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Nulidade do lançamento pela impossibilidade de utilização da DIPJ como instrumento de
confissão de dívida, ausência de materialidade do lançamento e violação do princípio da
verdade material
Aduz a Recorrente que a Fiscalização partiu de uma premissa absolutamente
equivocada para constituir o suposto crédito tributário cobrado através do auto de infração, qual
seja, que a DIPJ constitui instrumento de confissão de dívida. Isso porque, ao lavrar o Auto de
Infração, o Auditor Fiscal, para a realização do lançamento tributário, limitou-se a utilizar
informações exclusivamente existentes em DIPJ. Nada mais.
Conclui afirmando que a ação fiscal não foi realizada de forma adequada, porque
o Auditor Fiscal não analisou toda a documentação indispensável para a constituição válida do
crédito tributário, abstendo-se de apurar a correção ou incorreção dos valores correspondentes ao
tributo devido.
Sem razão a Recorrente.
Conforme se observa na leitura do Relatório Fiscal da autuação, o Contribuinte é
optante do Lucro Real, não apresentou contabilidade registrada (Livro Diário registrado), não
esclareceu e nem apresentou a documentação solicitada nos Termos de Intimação datados de
22/04/2015 e 21/05/2015 (esclarecimento sobre saldo constante na ficha 36a, linha 16, da DIPJ),
e também não apresentou a Receita Federal Recibo de transmissão da Escrituração Contábil
Digital (ECD), instituída pela Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, por
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007. Foram apresentados os livros contábeis sem as formalidades exigidas pela lei
(Diário sem registro), o que comprometeu a utilização da Contabilidade como elemento de prova
para lastrear o procedimento fiscal.
Constata-se, assim, que a utilização apenas da DIPJ para embasar a autuação
decorreu exclusivamente por culpa da própria Empresa que não apresentou os livros contábeis
com as formalidades exigidas por lei.
A Fiscalização, desta feita, não havendo outra alternativa, lastreou o lançamento
nas informações de mútuos com pessoas ligadas prestadas pela própria Recorrente em sua DIPJ.
O próprio Regulamento do RIR/99, aplicado subsidiariamente às contribuições,
prevê a utilização dos valores informados na DIPJ para arbitramento, quando não for possível
realizar o lançamento por outros meios, facultando o lançamento de ofício pelos meios de
informações de que dispuser.
Ademais, a Fiscalização não atribuiu qualquer efeito de confissão de dívida à
DIPJ, como defende a Recorrente, apenas se utilizou de informações nela constante de créditos
de mútuos com empresas ligadas, o que não se confunde com confissão de dívida, que é aquela
informação prestada pelo Contribuinte que por lei pode ser utilizada pelo Fisco para realizar a
cobrança dos tributos declarados, a exemplo da DCTF e PERDCOMP.
Portanto, diante das informações de que dispunha a Fiscalização no procedimento
fiscal, a Autoridade Fiscal agiu por dever de ofício lavrando a autuação, nos termos do art. 142 do
CTN.
Dever de Retificação de Ofício da Dipj Diante da Existência de Erros Grosseiros Nela.
Incorreta Apreciação do Tema Pela DRJ/Ribeirão Preto
Este tópico, a Recorrente reitera que diante desse contexto de nítido erro de
preenchimento da DIPJ não constatado pelo Auditor Fiscal, considera violado o art. 147, §2o, do
CTN, cujo texto segue copiado para melhor apreciação do tema:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela
autoridade administrativa a que competira revisão daquela.
Conclui afirmando que diante de tão clara disposição normativa, constata-se que é
obrigação - e não mera faculdade - do Auditor Fiscal retificar, de ofício, informações
equivocadamente prestadas pelos contribuintes, sendo indiferente se essa modificação implicará
em aumento ou redução da carga tributária. Assim, requer a extinção do crédito tributário em
discussão, pois não teria ocorrido o fato gerador do IOF, já que os lançamentos indevidamente
realizados não possuem natureza jurídica creditícia, mas sim comercial.
Não deve prosperar as alegações da Recorrente.
Ocorre que, embora a Recorrente tenha tido inúmeras oportunidades de
comprovar o erro de preenchimento alegado, seja durante o procedimento fiscal ou contencioso
administrativo, não foram apresentados meios de provas inequívocos que demonstrassem
qualquer erro na informação prestada na DIPJ quanto a inexistência de créditos correspondentes
a mútuos com pessoas ligadas.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Como já afirmado, o Contribuinte não apresentou contabilidade registrada (Livro
Diário registrado), não esclareceu e nem apresentou a documentação solicitada nos Termos de
Intimação datados de 22/04/2015 e 21/05/2015 (esclarecimento sobre saldo constante na ficha
36a, linha 16, da DIPJ), e também não apresentou a Receita Federal Recibo de transmissão da
Escrituração Contábil Digital (ECD), instituída pela Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de
novembro de 2007, por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007.
Além disso, em sede de diligência fiscal determinada por este Colegiado, a
Recorrente também foi incapaz de comprovar o erro alegado por meios de provas hábeis e
suficientes, como se verá no próximo tópico.
Não Incidência de IOF Sobre Créditos Decorrentes de Pagamento Antecipado de Serviços
a Serem Prestados e Sobre a Compensação de Débitos Dividendos a Serem Pagos à
Controladora com Créditos da Controlada. Operações Que Não Têm Natureza Jurídica
Creditícia. Ocorrência de Erro no Preenchimento da DIPJ
Neste tópico, a Recorrente busca comprovar que o suposto mútuo caracterizado
pela Fiscalização, na verdade, as operações envolvidas teriam natureza diversa, tratando-se de
operações comerciais entre a Recorrente e Empresas Ligadas.
Nesse passo, afirma que da base de cálculo tributável aferida pela Fiscalização no
montante de R$14.535.951,95, a quantia de R$11.643.004,04 não se caracteriza como mútuo, eis
que tal valor refere-se a pagamentos antecipados pela Impugnante à pessoa jurídica ligada MC
LOG S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE referentes ao transporte de ferro-gusa.
Afirma, ainda, que, se não bastasse isso, o Auditor Fiscal considerou como mútuo
um crédito de R$2.892.947,91 que a Recorrente possuía junto à sua controladora COSTA
MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA (vide Ficha 60 da DIPJ), conforme se encontra
escriturado à conta 1.2.1.1.11.01 do balancete da COSIPAR (anexo - doe. 5). Ocorre que,
segundo consta na conta 2.2.1.2.14.05 do balancete da COSIPAR, esta possuía junto à sua
controladora COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA um débito de R$3.122.58,35,
decorrente de dividendos propostos. Assim, houve a compensação entre os créditos e débitos
acima discriminados, o que não se caracteriza como operação de mútuo, e por isso, deve ser
afastada a incidência de IOF sobre a operação em discussão, eis que ausente a natureza jurídica
de operação creditícia.
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 30 de janeiro de 2020, por
meio da Resolução no3402-002.423, resolveu baixar o processo em diligência para que a
Unidade de Origem esclarecesse fatos, especialmente quanto à natureza dos valores informados
na DIPJ, diante das alegações e documentos apresentados pela Recorrente.
A Fiscalização, após intimar a empresa para comprovar as operações alegadas, fez
as seguintes considerações:
1- No que diz respeito ao valor de R$ 11.643.004,04 alegado pelo
contribuinte como sendo referente a pagamentos antecipados à Pessoa Jurídica
Ligada MC LOG S/A LOGÍSITCA E TRANSPORTE para o transporte de Ferro-
Gusa, apuramos o seguinte:
a) O contribuinte apresentou um Contrato de Prestação Continuada de
Serviços firmado com MC LOG S/A LOGÍSITCA E TRANSPORTE, (fls. 396 a
399 do processo supra). Vale ressaltar que este contrato não está com as
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

assinaturas devidamente reconhecidas em cartório atestando a data de sua
celebração e, por conseguinte sua legitimidade;
b) A suposta contratada (MC LOG S/A LOGÍSITCA E TRANSPORTE)
embora sendo empresa do mesmo grupo, apresentou sua DIPJ AC-2010, (fls. 413
a 447) e não reconheceu contabilmente estes adiantamentos contratuais,
considerando que todos os seus valores estão ZERADOS, fato que reforça a não
aceitação do contrato apresentado.
c) Na planilha apresentada pelo contribuinte (fls. 395) consta baixa dos valores
adiantados no montante de R$ 12.490.551,07, como tendo ocorrido em 2011, sem
que tenha sido apresentado qualquer documento hábil e idôneo que comprove a baixa
de tais valores. Ainda mais considerando que a contratada (MC LOG S/A
LOGÍSITCA E TRANSPORTE) está omissa na apresentação da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao Ano-Calendário 2011.
2- Em relação ao valor de R$2.892.947,91, alegado pela recorrente que se
refere ao encontro de contas 1.2.1.1.11.01 e 2.2.1.2.14.05, de forma a abater o valor
devido decorrente de dividendos à controladora COSTA MONTEIRO
PARTICIPAÇÕES LTDA, apuramos o seguinte:
a) O contribuinte objeto da presente diligência não poderia distribuir
dividendos tendo em vista que a sua DIPJ do Ano-Calendário de 2010, Ficha 38 -
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresenta PREJUÍZOS
ACUMULADOS no total de -22.007.293,78. (fls.448 a 488), desta forma, o que foi
alegado como devido decorrente de dividendos não pode prosperar, eis que contraria
o que dispõe o art. 201 da Lei 6.404/76;
b) É de se ressaltar também que o contribuinte possuía no Ano Calendário de
2010 (e ainda possui) débito com a União (fls. 489 a 492), o que impede a
distribuição de resultados, tendo em vista que de acordo com art. 32 da Lei 4.357, as
pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a União,
por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas.
Assim sendo, em face de tudo quanto foi acima exposto, opino pela
manutenção do Auto de Infração, considerando que os valores mencionados nos itens
1 e 2, na verdade tratam-se de empréstimos, devendo incidir IOF, CONFORME FOI
LANÇADO.
Como se observa, embora tenha sido dada mais uma oportunidade a Recorrente de
provar o alegado, por meio de diligência fiscal, novamente apresentou documentos
inconsistentes que não provam que o valor de créditos com empresas ligadas informados na DIPJ
tem relação com as operações comerciais ou dividendos suscitados.
Noticia-se nos autos que a empresa MC LOG S/A LOGÍSITCA E TRANSPORTE)
apresentou sua DIPJ AC-2010 e não reconheceu contabilmente estes adiantamentos contratuais,
considerando que todos os seus valores estão ZERADOS. Tal fato é confirmado pelo espelho do
Balancete da referida empresa, no qual consta que o valor (R$ 11.643.004,04) alegado pela
Recorrente que somente teria sido reconhecido pela citada empresa no ano 2011, apresentando saldo
zerado em 31/10/2010, o que demonstra total incompatibilidade com as alegações da Recorrente.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Vale ressaltar, ainda, que a apresentação de planilha, juntamente com algumas
notas fiscais de prestação de serviços, apresentando movimentações de transações comerciais
entre as empresas, sem lastro em Contabilidade registrada da Recorrente, não são hábeis para
comprovar a relação dos alegados pagamentos antecipados com aqueles informados na DIPJ a
título de créditos com empresas ligadas. Além disso, constata-se na planilha e balancete mensal
apresentados que há inconsistência quanto ao saldo final na conta “12111103-MC LOG
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA apresentado em 31/12/2009 (R$ 1.034.801,14) e o saldo
de abertura em 01/01/2010 (R$ 10.321.093,35). Da mesma forma, a Fiscalização informa no
Relatório da Diligência que na planilha apresentada pelo Contribuinte (fls. 395) consta baixa dos
valores supostamente adiantados no montante de R$ 12.490.551,07, como tendo ocorrido em
2011, sem que tenha sido apresentado qualquer documento hábil e idôneo que comprove a baixa
de tais valores.
Por fim, cabe frisar, que ainda que tais adiantamentos tivessem ocorrido da forma
como alegado pela Recorrente, o adiantamento de valor de prestação de serviços com prazo de 2
anos, conforme informado os autos, também se caracterizaria como operação de crédito sujeita
ao IOF. Vale aqui reproduzir as considerações do acórdão recorrido que bem abordou essa
questão:
Especificamente sobre os adiantamentos de pagamentos a fornecedores ou
prestadores, é certo que sempre embutem operações de crédito. O aporte de recursos
financeiros adiantadamente representa operação de crédito, sujeita à incidência do IOF
(CTN, art. 63, inciso I), a qual não é descaracterizada pelo fato de que sua liquidação
dar-se-á quando do faturamento futuro dos fornecimentos de bens ou da prestação de
serviços, o que, na prática, caracteriza uma compensação, forma de extinção de
obrigações admitida pelo Código Civil, Lei n° 10.406, de 2002, art. 368.
O encontro de contas posteriormente efetivado pela empresa que adiantou
quantias pelo fornecimento do bem ou pela prestação de serviço documenta a
liquidação, por compensação das operações de crédito efetuadas anteriormente, a
título de adiantamentos. De todo o modo, a forma de extinção da obrigação não lhe
retira a característica de mútuo.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

É oportuno, neste ponto, destacar o comentário do Juiz Federal Manoel Álvares,
na obra “Código Tributário Nacional Comentado” (Revista dos Tribunais, 3a edição,
pg. 352), quando, ao enfocar o campo de incidência do imposto sobre as operações de
crédito, identifica o fato gerador do tributo:
No inciso I do art. 2o. do Decreto 4.494/2002 vem descrito o primeiro fato gerador
abstrato, que pode ser resumido na operação que enseja disponibilidade de dinheiro,
tanto pela sua entrega efetiva quanto pela sua colocação para utilização pelo
interessado.
É necessário utilizar expressões genéricas para descrever tal hipótese de incidência
porque não é apenas o contrato de mútuo, em sentido estrito, que se enquadra em tal
conceito, mas qualquer disponibilidade de recursos entregues ou colocados para
utilização pelo interessado (...)”
Em suma, os recursos financeiros fornecidos por determinada empresa à outra
responsável por futuro fornecimento de bens ou prestação de serviços, ainda que a
título de adiantamentos para posterior acerto quando da liquidação das faturas,
configuram operações de crédito, e, como tais, sujeitam-se à incidência do IOF.
Ressalte-se que, no caso em foco, os documentos não comprovam o vínculo dos
conhecimentos de transporte com os valores levados à conta de créditos com pessoas
ligadas.
No que se refere ao valor R$ 2.892.947,91, observa-se que a Recorrente não
contesta que houve uma operação de crédito com a empresa Costa Monteiro Participações Ltda.
A sua defesa se concentra na afirmação de que possuía também um débito com essa mesma
empresa no montante de R$ 3.122.58,35, decorrente de dividendos propostos, o que
supostamente descaracterizaria a operação como sujeita a incidência do IOF.
No caso, entendo que o suposto débito só poderia influir na incidência do IOF
sobre o crédito da Recorrente se ele fosse utilizado para quitar parte da dívida por meio de
compensação ao longo do ano de 2010, que foi o ano calendário do lançamento. Não foram
trazidos aos autos qualquer avença entre as partes nesse sentido ou se demonstrou, por meio da
Contabilidade registrada, que teria havido a extinção do mutuo pela referida compensação pelo
encontro de contas, o que poderia impedir a incidência de IOF a partir deste momento.
Não obstante a Recorrente ter apresentado cópia da ata autorizando a distribuição
de dividendos, conforme apurado em sede de diligência fiscal, a Fiscalização apurou ainda que a
empresa autuada sequer poderia distribuir dividendos no período, tendo em vista que possuía um
prejuízo acumulado no período de R$ 22.007.293,78, contrariado o que dispõe o art. 201 da Lei
6.404/76.
Assim, todas as alegações da Recorrente apresentaram inconsistências
insuperáveis e não foram fundadas em provas hábeis para comprovar o alegado.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação relativos a valores disponibilizados a empresas ligadas registrados em contas
de mútuos, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Como antes afirmado, a Empresa
não logrou êxito em comprovar que tais valores não têm natureza de operações correspondentes
a mútuo, devendo, por isso, ser mantido o lançamento fiscal.
Desta feita, nada a reparar no acórdão recorrido, uma vez que a empresa não
logrou êxito em comprovar que os valores informados na DIPJ como créditos concedidos a
pessoas ligadas não fazem parte do campo de incidência do IOF.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Não Incidência de IOF em Operações de Conta-Corrente. Ausência de Hipótese de
Incidência Estabelecida Por Lei.
Neste tópico, a Recorrente defende que a sua operação com empresas ligadas,
objeto da autuação, não corresponde a operações de mútuo de recursos financeiros, pois tem
características e a tipicidade de um contrato típico de conta corrente. Procura demonstrar em seu
recurso os contrastes e diferenças entre o contrato de conta corrente e contrato de mútuo e, por
fim, afirma existir ausência de subsunção das operações envolvidas nos contratos de conta
corrente e a hipótese de incidência do IOF, o que deve ensejar o cancelamento da autuação.
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não devem prosperar, isso
porque as operações envolvidas no caso não têm relação com o contrato típico de conta corrente,
e, ainda que se caracterizasse como esse tipo de contrato mesmo assim as operações de créditos
nele envolvidos estariam sujeitos ao IOF, conforme se verá em seguida.
Como é cediço, os contratos de conta corrente possuem características próprias e
são utilizados principalmente pelos grupos econômicos que buscam uma gestão financeira
unificada em que uma das empresas é escolhida para realizar essa função. Nesse tipo de contrato,
duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas de valores, anotando os
débitos e créditos em uma conta única, a fim de verificar o saldo exigível ao final de um prazo
determinado. Também nesse tipo de contrato não há definição prévia de quem seja credor ou
devedor, haja vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que somente ao fim
do prazo estipulado é que se apurará quem ficou com saldo positivo nessa movimentação,
ensejando a cobrança de juros de mora e também permitindo a execução deste saldo.
No caso concreto, embora as operações alegadas pela Recorrente não se
assemelhem ao contrato de conta corrente, em vista da inexistência de controle unificado de
débitos e créditos em uma única conta contábil pela empresa do grupo responsável por esse
gerenciamento financeiro, essa questão torna-se irrelevante a solução da lide porque, ainda que o
caso envolvesse conta corrente, o que o art.13 da Lei no 9.779, de 1999 tributa pelo IOF é a
operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros, o que independe da
natureza de vinculação entre as partes e da formalização de um contrato ou aspectos formais
mediante os quais a operação se materializa, quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente.
Basta a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado para que seja caracterizada uma operação de crédito correspondente a
mútuo. Abaixo o conteúdo do dispositivo legal citado:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O AD SRF no 007, de 1999, abordou, entre outras questões, a incidência do IOF sobre
as operações de mútuo referidas no art. 13 citado, tratando, especificamente em seu item 1, daquelas
“realizadas por meio de conta corrente”, sem prazo de pagamento:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem
prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações d Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, devido nos
termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição do
mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

O Ato Declaratório SRF no30, de 24 de março de 1999, reforça esse entendimento
de que o IOF incide sobre a operação correspondente a mútuo, independente da forma como o
recurso foi disponibilizado, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(negrito nosso)
Nesse sentido, o Decreto no 6.306, de 2007(RIOF) esclarece que a expressão
“operações de crédito” compreende as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Por conseguinte, nas operações de créditos envolvidas na autuação, nas quais
houve a disponibilização para pessoas jurídicas ligadas, ainda que tenha sido decorrente de
adiantamentos a fornecedores ou compensados posteriormente com dividendos devidos, houve a
disponibilização de recursos financeiros para as pessoas jurídicas ligadas, estando caracterizado
o mútuo pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), com a consequente
incidência do IOF.
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão no9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

(acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada Canuto
Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Vale citar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai no
mesmo sentido aqui exposto neste voto (RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(negrito nosso)
Com essas considerações, rejeita-se os argumentos de defesa da Recorrente,
mantendo-se integralmente a autuação fiscal.
Necessidade de Redução da Multa de 75%. Caráter Confiscatório
O Contribuinte ainda fez considerações a respeito da inconstitucionalidade da
multa de ofício aplicada, arguindo que tem caráter confiscatório, vedado pelo art.150, V, da
Constituição Federal.
O art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, veda expressamente a análise de
constitucionalidade de lei ou decreto em julgamentos deste colegiado, excetuados aqueles casos
previstos no próprio regimento, conforme transcrito:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 103A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da ProcuradoriaGeral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do AdvogadoGeral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

e) Súmula da Advocacia Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A questão da análise de constitucionalidade de lei também já foi sumulada pelo
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Declaração de Voto
Por meio da presente declaração de voto, externo as razões pelas quais
acompanhei o bem fundamentado voto do ilustre Relator pelas conclusões.
Muito embora o Relator tenha, alfim, negado provimento ao apelo da Contribuinte
por falta de provas, existem no voto considerações a respeito da incidência do IOF sobre
contratos de conta corrente que, ao meu sentir, não espelham a melhor intepretação dos institutos
envolvidos no caso. Assim, não posso concordar com as colocações no sentido de que “(...) cabe
frisar, que ainda que tais adiantamentos tivessem ocorrido da forma como alegado pela
Recorrente, o adiantamento de valor de prestação de serviços com prazo de 2 anos, conforme
informado os autos, também se caracterizaria como operação de crédito sujeita ao IOF”, ou ainda
que “(...) ainda que se caracterizasse como esse tipo de contrato [conta corrente] mesmo assim
as operações de créditos nele envolvidos estariam sujeitos ao IOF, conforme se verá em
seguida”. Explico.
Vejamos a legislação sobre o fato gerador do IOF:
Artigo 13 da Lei n. 9.779/99:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Art. 13 As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Artigos 2o, inciso I, alínea “a” e 3o, §3o, inciso III, do Decreto n. 6.306/2007
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Pois bem. Diante dos supratranscritos mandamentos legais, a Recorrente afirma
que as operações que levaram aos lançamentos tributários são relativos a conta corrente, cujo
objeto é a centralização de caixas das empresas, com gestão unificada das disponibilidades.
Assim, ao tributar tais valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os
contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da legalidade, ao ir na
contramão do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
Tal diferenciação entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente, existente
de fato, deve ser precisamente aplicada ao caso concreto, demonstrando-se que as transações
entre empresas relacionadas se subsomem a uma ou outra hipótese. No presente caso, além de
eventual contrato firmado entre as empresas relacionadas, seria imperiosa a análise da natureza
jurídica das transações com base nos demais documentos e informações prestadas pela
Contribuinte.
Registro nesse sentido, trecho do voto do Conselheiro José Fernandes do
Nascimento no Acórdão n. 3102002.318:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

É indubitável que o contrato de conta corrente e de mútuo são distintos, porém, a meu
ver, esta não é questão relevante para o deslinde da controvérsia, mas sim a natureza das
transações financeiras que a recorrente realizou com as demais empresas do grupo, isto
é, se tais operações representavam, na essência, uma operação de mútuo financeiro ou
uma mera operação de conta corrente.
Com efeito, enquanto nos contratos de conta corrente o que se objetiva é a
compensação entre créditos e débitos das partes, dispensando reciprocamente os pagamentos
diretos, 1 nas operações de mútuo, há “o empréstimo de coisas fungíveis” no qual “o mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade” (artigo 586 do Código Civil). São situações jurídicas que, portanto, não se
confundem. Saliento ainda que a existência ou não de juros não é o traço distintivo entre as
figuras em questão.2
Contudo, é possível que nos contratos de conta corrente haja, concomitantemente,
operações de concessão de crédito correspondente ao mútuo. Somente em tais situações é que
haverá evento capaz de ensejar a tributação pelo IOF, como expressamente estabelecido pelo
artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
É o que ressalta o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a abertura de
crédito é uma das formas de realização da “operação de crédito”, assim como o mútuo, prevista
no artigo 13 a Lei n. 9.119/99, 3 de modo que deve sim ensejar a tributação pelo IOF. Vale
destacar o trecho do voto do Ministro Relator Mauro Campbell Marques, bem como a ementa
atribuída ao Recurso Especial n. 1.239.101 – RJ:
“Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. (...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para
que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato gerador
do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total ou

1 Além das modalidades comuns de empréstimo por descontos de títulos à ordem, adquiriram grande incremento o
contrato de financiamento, a abertura de crédito e a conta corrente. (...)
Na conta corrente (que pode combinar com a abertura do crédito), as partes ajustam um movimento de débito e
crédito, por lançamentos em conta, e podem estipular que os saldos credores, para um ou para outro, vencerão juros.
(...) A maior utilidade da conta corrente é produzir a compensação de créditos e débitos, dispensando
reciprocamente os pagamentos diretos. (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil – VOL. III –
Contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 12a ed, p 354 e 355

2 Como bem apontado pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, em sua declaração de voto no Acórdão
3402003.018, o contrato de conta-corrente é "oneroso, por envolver vantagens econômicas para ambos os
contratantes. Frise- que o contrato tem essa natureza não porque a conta corrente faz decorrer juros recíprocas, pois
estes podem ser excluídos contratualmente (Cf. LACERDA. Ob.Cit., p.111; e GIANINNI, ob.cit., §10o), mas pela
concessão de crédito recíproco."
3 Não se olvida aqui que este dispositivo legal tem sua constitucionalidade contestada, perante o Supremo Tribunal
Federal, no RE 590186/RS com repercussão geral reconhecida. Esse julgamento, contudo, ainda é pendente, de
modo que o CARF deve aplica a lei em seus exatos dizeres (súmula CARF n. 2) até que sobrevenha eventual
declaração de inconstitucionalidade por parte do Pretório Excelso.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o capital da
controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato
de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de
crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, na medida em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de
forma imediata para pagamento futuro a depender do saldo existente”

Ementa: TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas " e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. Recurso especial não provido
Tem sido esse o posicionamento da jurisprudência do CARF (Acórdão 3301-
002.282
-
Processo
16682.721207/2011-91;
Acórdão
3301-001.520
-
Processo
10680.016007/2008-51; Acórdão 3402-00270 - Processo 10920.000809/2007-98204-02386;
Acórdão 204-02386 - Processo 10675.003563/2002-41; Acórdão 3302-000.616 - Processo
10980.002141/2007-17; Acórdão no 3302-002.264 - Processo no 10480.722140/2010¬11)
De tudo isso, percebe-se que o problema a ser enfrentado não se esgota na
discussão de existir ou não um contrato de conta corrente – com as características que lhe são
particulares, tão bem desenvolvidas pela doutrina jurídica – entre a Contribuinte e qualquer outra
empresas do grupo econômico. Sobre a impossibilidade de o IOF incidir indiscriminadamente
sobre toda e qualquer transação abrigada pelo contrato de conta corrente, não há dúvida. A
questão palpitante é, isto sim, o fato de a conta corrente ser utilizada para a concretização de
empréstimos entre as empresas (pela abertura de crédito, por exemplo), o famigerado mútuo,
“empréstimo de coisas fungíveis” no qual “o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade” (artigo 586 do Código Civil).
Sobre a qualificação do mútuo, ressalto que o prazo pode ser livremente estipulado pelas partes,
e que, como se trata de grupo empresarial, não há necessidade de estabelecimento de juros sobre
os valores emprestados (artigos 591 e 592 do Código Civil), apesar de ser possível a sua
incidência.4
Nesse sentido, o Conselheiro Natanael Martins, depois de acurada explanação
sobre a natureza do contrato de conta corrente na doutrina de Fran Martins,5 Carvalho de

4 Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução,
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível
5 " (...) é o contrato segundo o qual duas pessoas convencionam fazer remessas recíprocas de valores - sejam bens,
títulos ou dinheiro - anotando os créditos daí resultantes em uma conta para posterior verificação do saldo exigível,
mediante balanço" (Contratos e Obrigações Comerciais, Ed Forense, 14a Edição, p. 397 e seguintes)
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Mendonça,6 Pontes de Miranda7, conclui justamente sobre a indispensabilidade de verificação
dos negócios jurídicos operados através da conta corrente, conforme se depreende dos trechos a
seguir transcritos:
IRPJ CORREÇÃO MONETÁRIA ART. 21 DO DL. 2.065/83 CONTA CORRENTE
ENTRE EMPRESAS CARACTERIZAÇÃO COMO MÚTUO IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
O mútuo, a teor do disposto no artigo 1256 do Código Civil, pressupõe o empréstimo de
coisas fungíveis, não se caracterizando como tal a figura do contrato de conta corrente.
(...)
Assim, não teria o contrato de conta corrente o condão de modificar a causa
jurídica das remessas individualmente consideradas, ocorrendo, apenas, espécie de
paralisação de sua exigibilidade, ao menos até o encerramento da conta.
O Conselho de Contribuintes, em reiterados acórdãos, tem exarado o entendimento de
que o conta-corrente e o mútuo são institutos jurídicos distintos, de modo que,
casuisticamente, deve ser avaliada a origem das remessas que integram a conta-corrente
para que se possa discernir sua real natureza.
Ocorre que, como já se disse, o contrato de conta corrente é, na verdade, contrato
normativo, destinado a regular, apenas e tão somente, o tratamento a ser dados a cada
uma das remessas, não interferindo em suas respectivas causas.
Nesse contexto, um contrato de conta corrente poderia, entre suas remessas, conter
adiantamentos ou reembolsos de despesas, dívidas ou adiantamentos comerciais,
remessas para gestão unificada de caixa e, até mesmo, mútuos, sem que, pelo fato
de serem escrituradas em conta corrente se desvinculassem de suas origens.
In casu, resta comprovado que o contrato de conta corrente compreende remessas
decorrentes de duplicatas recebidas pela interligada em nome da Recorrente, como
também despesas a pagar pela Recorrente à interligada, liquidando-se o saldo apurado
ao final de cada mês.
Ou seja, os valores lançados na conta corrente em análise não caracterizam contra to de
mútuo, de modo que não se deve pretender seja aplicado à hipótese o Decreto-Lei n°
2.065/83."
Corroborando esse entendimento, confira-se a ementa do Acórdão n° 101-80.803, da
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"IRPJ — Negócios de mútuo. A conta-corrente relativa a operações entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante
para caracterizar negócio de mútuo. Há que se investigar a natureza jurídica de
cada operação objeto do lançamento, separando aquelas que realmente espelhem

6 "a) O contrato de conta corrente 'supõe uma série de operações sucessivas e recíprocas entre as partes'. Essas
operações não se liquidam imediatamente e sim são anotadas nas contas, como partidas de débito e crédito. Ao final
do prazo convencionado, ou no fim de um ano, se não houver período estabelecido, somam-se as partidas de débito
e as de crédito, verificando-se o saldo. Esse será o resultado da diferença entre os débitos e os créditos.
b) (..)
c) Durante a vigência da conta corrente não pode um dos correntistas julgar-se credor ou devedor, pois essa
averiguação só se obterá no momento do encerramento da conta. As remessas constituem uma massa homogênea
cujo resultado só será reconhecido pelas partes ao fazer-se o balanço para a verificação final
d) As remessas de cada correntista, perdendo a sua individualidade, unificam-se na massa de débitos e de créditos,
não podendo, assim, dar causa a ação particular sobre elas, nem ser objeto de execução."
7 "Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito Privado (Ed. BookSeller, § 4.615 e seguintes), ressalta a
normatividade do contrato de conta corrente, haja vista
que se destina a regular o tratamento a ser conferido a remessas, de diversas origens, efetuadas entre as partes
contratantes." (trecho retirado do próprio voto citado)
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

mútuo." (Recurso n° 132.337, Sétima Câmara, Acórdão n° 10706.903, Rel. Natanael
Martins)
Ratificando tudo quanto exposto, a doutrina especializada de Antônio da Silva
Cabral8 traz a seguinte lição da obra de Pontes de Miranda:
“5.6 – MÚTUO E CONTRATO DE CONTA CORRENTE PONTES DE MIRANDA
(Tratado, cit., LXII, pág. 120)
‘Os negócios jurídicos de que resultam os créditos e os débitos são estranhos à conta
corrente, que a eles apenas se refere, para os submeter à escrituração específica.’
Este é um aspecto para o qual tanto o Fisco quanto os contribuintes não vêm
atentando, querendo aquele se computem juros e correção monetária sobre
quantias escrituradas em conta corrente só porque estão em conta corrente, como
se esta conta representasse um mútuo em si mesmo. Esquecem-se de que o
importante é a análise do negócio jurídico que deu motivo ao lançamento em conta
corrente.
É um erro, freqüentemente encontrado na escrituração de empresas e em atos
normativos do Fisco, encarar-se a conta corrente como se esta representasse uma
dação recíproca de empréstimo, quando o importante seria analisarem-se os
negócios jurídicos que motivaram os débitos ou créditos em conta corrente. (...)
Assim, o registro contábil de operações comerciais entre partes relacionadas
(mediante simples remessas de valores no seio da gestão de contas entre as empresas ligadas),
não se sujeitam à incidência do IOF, imposto federal que incide sobre operações de crédito
correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o do Decreto n.
6.306/2007). Não há empréstimo, uma vez que os valores constituem acertos de contas entre as
empresas, não havendo, portanto, posterior restituição do dinheiro em espécie, requisito para
configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil).
Reitere-se: são os negócios jurídicos que geram os débitos e créditos
contabilizados na conta corrente contábil da empresa. São tais negócios jurídicos – e não a conta
corrente contratual em si e seus consequentes saldos diários – que determinam a natureza da
operação e, por conseguinte, a incidência ou não do IOF.
Destaco que foi exatamente esta a ratio firmada pelo CARF no Acórdão n.
340200.472. Lá julgou-se inexistir mútuo em contrato de conta corrente puro (em que havia
adiantamento de recursos a fornecedor de serviços regularmente contratado, a ser quitado por
meio da execução de serviço). O mesmo se diga em relação ao Acórdão n. 01-05.472, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que analisou contrato de conta corrente, cujos saldos eram
compostos por valores de cobrança de duplicatas sacadas pela empresa, decorrentes da prestação
de serviços comuns às empresas ligadas.
Vale destacar trecho do voto do Conselheiro Relator Julio Cesar Alves Ramos,
quando do julgamento do Processo 10746.001486/2003-94 (Recurso n° 237.710 Voluntário,
Acórdão n° 3402-00.472), cuja lógica aplica-se claramente ao presente caso:
Por isso, ainda que se possa entender que a operação consistente nos adiantamentos é
diversa da contratação das obras, e assim também penso, o máximo que se pode
considerá-la é modalidade de financiamento pelo contratante. Como bem se sabe,
distingue-se tal modalidade daquela prevista na Lei n° 9.779 pelo fato de estar
vinculada à elaboração de um bem ou realização de serviço, por meio da qual o
adiantamento é pago.

8 Negócios de Mútuo entre Empresas do Mesmo Grupo”. In. Direito Tributário Atual n. 10, p. 2855
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.713 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720404/2015-03

Já o mútuo, como citado no recurso, é modalidade diversa de crédito e tem expressa
definição no Código Civil (art. 586). Nela a obrigação do mutuário é devolver, em
quantidade determinada, coisa da mesma espécie e qualidade que lhe fora entregue pelo
mutuante. A modalidade mais comum, por óbvio, é o mútuo de dinheiro, em que
dinheiro, portanto, tem de ser devolvido
Este mesmo Colegiado já apreciou questão bastante semelhante, no julgamento
dos Processos n. 10120.722726/2012-36 (Acórdão n. 3402-002.987), 16682.720978/2012-41
(Acórdão
3402-003.855),
10980.721730/2013-38
(Acórdão
3402-004.932),
e
10480.725910/2014-19 (Acórdão 3402-009.581) decidindo pela não incidência do IOF sobre
operações comerciais entre partes relacionadas economicamente.
Justamente com base nesses fundamentos esse Colegiado entendeu anteriormente
pela necessidade de baixar os autos em diligência (Resolução n. 3402-002.423), para comprovar
o direito da Contribuinte com relação à totalidade dos lançamentos ora sob análise.
Foi fundamental tal medida, pois permitiu a esse Colegiado tranquilamente chegar
à conclusão posta pelo Relator em seu voto, no seguinte sentido: “Como se observa, embora
tenha sido dada mais uma oportunidade a Recorrente de provar o alegado, por meio de diligência
fiscal, novamente apresentou documentos inconsistentes que não provam que o valor de créditos
com empresas ligadas informados na DIPJ tem relação com as operações comerciais ou
dividendos suscitados.”
Em outras palavras, a Recorrente não foi capaz de, durante todo o processo
administrativo, demonstrar que inexistem operações de crédito correspondente a mútuo com
outra empresa do grupo econômico, mas sim as ditas operações comerciais. Não se desincumbiu
do seu ônus probatório de trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária (cf. artigo 373, inciso II do CPC). Ademais, as inconsistência nas declarações da
Contribuinte, bem exploradas no voto do Relator, vão na contramão das alegações da defesa.
Correto, portanto, o procedimento da Fiscalização de lançar o IOF, o qual deve ser mantido.
Assim, acompanho o voto do Relator para negar provimento ao recurso voluntário
da Contribuinte, por falta de provas do direito alegado.
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital